Tribunal: TJBA
Processo: 8067737-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067737-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NICOLAS SANTOS VIANA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO/IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A CONTA DIGITAL. FALHA EM APLICATIVO BANCÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Nicolas Santos Viana,
contra decisão proferida nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência
, ajuizada em face de
Itaú Unibanco S/A
, que
deferiu a gratuidade de justiça
e
indeferiu a tutela antecipada
inaudita altera pars
,
por não vislumbrar, no momento processual e sem oitiva da parte contrária,
probabilidade do direito em grau suficiente
para determinar o
desbloqueio de acesso à conta
ou disponibilização de valores, supostamente salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se, diante do acervo probatório apresentado,
estão
presentes os requisitos do art. 300 do CPC
para
a
concessão de
tutela provisória de urgência,
destinada a compelir
I
nstituição
F
inanceira a
regularizar o acesso à conta digital
do
A
utor (ou viabilizar meio alternativo de disponibilização do saldo),
antes da oitiva da parte contrária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Instrumental é cabível por versar sobre
tutela provisória
,
nos termos do

art. 1.015, I, do CPC
,
limitando-se o exame recursal ao conteúdo da decisão interlocutória impugnada.

A concessão da tutela de urgência exige a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Embora a relação jurídica seja
consumerista
e se reconheça a incidência da
responsabilidade objetiva do fornecedor
(art. 14 do CDC), o conjunto probatório apresentado
não evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito
.

O vídeo juntado demonstra, apenas,
mensagem genérica de erro
,
sem detalhar a natureza do impedimento, nem indicar registros de atendimento, outras vias de comunicação ou
tentativas por canais alternativos
(
internet banking,
via navegador, telefone, caixas eletrônicos, agência), o que
inviabiliza convencimento robusto
acerca da verossimilhança da falha imputada ao Banco.

A ausência de elementos que descartem hipóteses alternativas — como
problema no aparelho
utilizado para acesso ao aplicativo — reforça a insuficiência de lastro probatório para impor obrigação de fazer, com multa.

Quanto ao
periculum in mora
,
embora seja sensível a alegação de restrição de acesso a verbas salariais,
não há comprovação
do vínculo empregatício, do efetivo recebimento de salário na conta indicada ou de movimentações anteriores, que demonstrem a
natureza alimentar

de eventual quantia recebida
, de modo que o perigo de dano permanece
não qualificado
por elementos concretos.

A insuficiente demonstração, concomitante, da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
justifica a
manutenção do indeferimento
da tutela de urgência, sem prejuízo de reavaliação pelo
J
uízo de origem diante de
elementos novos
, dada a natureza precária das decisões liminares.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 300; 1.015, I; 9º, parágrafo único, I; 537. CDC, arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada
: não houve citação de precedentes no caso fornecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067737-92.2025.8.05.0000,

tendo como Agravante
NICOLAS SANTOS VIANA
, sendo Agravad
o

ITAÚ UNIBANCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.